Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO. SENTENÇA – NULIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO. PANDEMIA. PRESTAÇÃO INICIAL DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A sentença declarou rescindido o contrato entre as partes e condenou a ré a restituir o valor de R$ 18.882,00 (dezoito mil reais e oitocentos e oitenta e dois reais) aos autores, acrescida de correção monetária desde o desembolso (26/06/2020) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

2. Os autores apresentaram recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Os autores narraram na inicial que em 31/01/2020 contrataram a ré para a realização de uma festa de casamento para 120 pessoas, cujo evento se realizaria 09/05/2020, que estavam inclusos no contrato os serviços de locação do espaço, decoração e buffet, pelo valor de R$ 70.000,00. Alegaram que foram pagos R$ 45.590,00 e, após o pedido de cancelamento, a ré devolveu apenas R$ 17.590,00, retendo indevidamente R$ 28.000,00 em razão de aplicação de multa contratualmente prevista. Em seu recurso, preliminarmente, defenderam que não houve pedido contraposto formalizado pela ré para que a sentença decotasse do valor requerido pelos autores a multa contratual. Ainda, que o cancelamento do evento decorreu de caso fortuito ou força maior, pela Pandemia da Covid – 19, o que afasta qualquer responsabilidade dos autores, motivo pelo qual não há fundamento para a aplicação de eventual multa. Arguiram que o contrato não previu a reponsabilidade em casos como este e que a ré não comprovou qualquer prejuízo com preparativos e serviços para o evento. Ao final, requerem o provimento do recurso para que os valores pagos sejam integralmente devolvidos.

4. Princípio da dialeticidade. Recurso genérico. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

5. Nulidade da sentença. Pedido contraposto. O artigo 31 da Lei no 9.099/95 prevê: “...É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. O pedido contraposto consiste em um pedido formulado pelo réu em desfavor do autor, na mesma peça contestatória, em que a fundamentação se baseia nos mesmos fatos que constituem a controvérsia. No caso concreto, a parte ré apresentou defesa arguindo ser legítima a retenção de 40% dos valores pagos conforme previsão contratual. Subsidiariamente, requereu a retenção de 20% em razão dos serviços prestados. Tal pedido encontra-se explícito na peça contestatória, no último tópico. O fato de não constar da conclusão não impede que seja apreciado e não leva à nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

6. Aplicam-se ao caso concreto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e réu, enquadram-se na qualidade de consumidores e fornecedor.

7. Em virtude da pandemia, houve a publicação do Decreto 40.539/2020, que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento do COVID19, o que impossibilitou o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e a realização de eventos festivos, o que prejudicou, por consequência, a prestação dos serviços contratados da ré.

8. Nos termos do art. 393 do Código Civil: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.

9. O contrato firmado entre as partes nada dispõe acerca da responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso furtuito ou força maior. Contudo, no caso concreto, observa-se que os autores não desejaram a remarcação do evento, o que foi disponibilizado a eles, e que optaram por fazer uma pequena celebração em sua residência, não sendo possível dar continuidade ao contrato celebrado com a ré.

10. A Pandemia trouxe inúmeras dificuldades para todos aqueles que de um lado queriam celebrar um momento importante, como o casamento, bem como para os fornecedores de serviços envolvidos na realização de um evento, que de uma hora para outra se viram impedidos de trabalhar e auferir renda.

11. Em que pese o contrato não ter previsto penalidade para a rescisão decorrente de caso fortuito ou força maior, no caso, além dos autores não desejarem remarcar o evento ainda que em outras condições, houve uma pequena prestação de serviços pela ré.

12. Ficou demonstrado nos autos que a parte autora pagou R$ 5.000,00 para a reserva da data no salão da recorrida, cujos valores não eram reembolsáveis em caso de desistência, que a ré iniciou o projeto de decoração e degustação de buffet. Em que pese esses dois últimos serviços estarem especificados no contrato, bem como os seus respectivos valores, é certo que eles fazem parte do contrato, de forma que demandaram tempo e investimentos da ré para que os autores pudessem personalizar a festa que desejavam antes da pandemia.

13. Portanto, no caso concreto, tem-se que a solução dada pela sentença, que limitou a multa pela rescisão à 20% do valor pago, deve ser mantida, pois é legítima, justa e amparada no contrato. A propósito, colaciona-se a conclusão adotada pelo juízo a quo: “(...) No caso, nenhuma das partes deu causa ao cancelamento dos serviços e, conquanto a ré tenha experimentado prejuízos financeiros da mudança súbita de programação, não se mostra razoável que os repasse ao consumidor, parte vulnerável do contrato. Se assim fosse, a atividade lucrativa exercida pela ré estaria isenta dos riscos inerente ao mundo dos negócios. Neste caso, tenho que assiste parcial razão à ré quanto ao pedido alternativo formulado, de modo a garantir a aplicação da multa de 20% sobre a quantia de R$ 45.590,00 (valor efetivamente desembolsado), devidas em razão dos gastos realizados com os preparativos iniciais da festa. Rejeito, no entanto, o pedido de reembolso parcelado, diante da inaplicabilidade da Lei no 6.689/2020 ao caso dos autos. Assim, considerando que a empresa reteve a quantia de R$ 28.000,00, deverá a ré reembolsar aos autores a quantia de R$ 18.882,00 (dezoito mil reais e oitocentos e oitenta e dois reais)”.

14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a parte recorrente vencida (autores) ao pagamento das custas e de honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.